Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725926-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NEDIAN MARCIO BOSSA, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, FN FAST FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A V I S T O S. (Doc. Num. 28859407). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 28859407) interposto por FN FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI E OUTROS contra a decisão (Doc. Num. 28124710) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelos ora Recorrentes. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador